Tribunal: STF
Processo: ARE 1506885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO.



    1. O policial em juízo afirmou que abordaram e realizaram a busca pessoal, quando em patrulhamento de rotina, porque avistaram o apelante e ele era desconhecido pelos policiais, o que é incomum numa cidade pequena, e estava em suposto "ponto conhecido de tráfico de drogas". Não havia nenhuma investigação prévia em relação ao acusado, bem como o réu não foi visto fazendo nenhuma atitude ilícita. Uma das testemunhas de acusação não participou da abordagem, tendo relatado apenas o que ouviu de outro agente de segurança pública - relato de "ouvi dizer". Outra testemunha de acusação não se recordava dos fatos. De modo que somente um dos policiais relatou como ocorreu a abordagem e ressaltou que procederam com a abordagem e a revista pessoal no apelante pelo fato de que não o conheciam e por estar em ponto conhecido de tráfico de drogas. Ausência de qualquer investigação prévia, flagrante delito ou qualquer atitude que caracterizasse efetivamente a "atitude suspeita". 



    2. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1)) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM POR ESTE PROCESSO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, os depoimentos em juízo dos dois policiais confirmam que a abordagem se deu por critérios subjetivos:



    A testemunha de acusação, Jordana Maciel Medeiros, policial militar, quando ouvida, disse não recordar quem é Leonardo. Alegou que abordar pessoas com droga é corriqueiro. Negou recordar de detalhes da ocorrência.



    A testemunha de acusação, Maiquer da Silva Caetano, policial militar, quando ouvido, relatou que estava em patrulhamento de rotina, acompanhado da colega Jordana, quando no bairro Novo Milênio, local conhecido por tráfico de drogas, na esquina de Maicon Krolow, morador do bairro e conhecido traficante por parte da Brigada Militar, efetuaram a abordagem de Leonardo, encontrando invólucro com, aproximadamente, 50 pedras de crack, embaladas e prontas para comercialização. Ato contínuo deram voz de prisão, informando os direitos e encaminhando o réu ao pronto atendimento e a Delegacia. Falou que Leonardo estava acompanhado de Cristian, conhecido como “cris do nadir”. Confirmou que estava acompanhado da policial Jordana. Disse que a prisão de Leonardo ocorreu durante o dia, mas não sabe afirmar o horário. Alegou que haviam populares na via, mas junto a Leonardo havia apenas Cristian, a quem também revistaram, mas não encontraram nada de ilícito. Referiu que Cristian estava tomando chimarrão no momento da abordagem e se mostrou bem tranquilo durante o procedimento. Afirmou que Leonardo também estava calmo e assumiu a traficância, relatando, na Delegacia, que Cristian havia fornecido as drogas para que traficasse, bem como contou que era da cidade de Pelotas/RS e, assim como ele, haviam outros indivíduos de fora que tinha vindo para a Cidade com intenção de traficar. Informou que Leonardo disse que sua função era vender as drogas que trazia consigo no momento da abordagem. Falou que Leonardo não é natural da Cidade, de modo que isso foi um dos motivos da abordagem, visto que trabalha há muitos anos no município e tinha a certeza que não conhecia aquele rapaz, que estava em local conhecido de traficância. Narrou que chegaram ao local na viatura ostensiva, sendo que ficou encarregado da busca pessoal e encontrou o entorpecente. Confirmou que, ao chegarem no local, solicitaram que Leonardo e Cristian levantassem as mãos e iniciaram busca pessoal em ambos, encontrando as drogas no bolso do primeiro. Asseverou que possui vasto conhecimento de locais e indivíduos ligados ao tráfico de drogas, de modo que a esquina onde Leonardo estava é conhecido ponto de traficância. Negou que tenham abordado usuários que houvessem adquirido drogas de Leonardo, visto que este possuía o entorpecente há pouco tempo, tanto que relatou na Delegacia que se os policiais tivessem chegado alguns minutos antes, não encontrariam nada ilícito. Alegou que, em Arroio Grande/RS, é costumeiro que após prisões por tráfico compareça um advogado, sendo que, muitas vezes, os profissionais não sabem sequer o nome do preso e se apresentam para fazer a Defesa, de modo que acredita que isso se deve ao tráfico local ser comandado por dois ou três indivíduos, que garantem um advogado aos subordinados presos. Negou recordar se apreenderam celular, mas, salvo engano, não.



      O réu, Leonardo Barboza da Conceição, quando interrogado, disse que o crack era para seu consumo. Negou ser verdadeiro que estivesse associado aos demais réus. Confirmou ser de Pelotas/RS, mas estava com uma namorada, embora não pudesse sair de Pelotas/RS em razão de prisão domiciliar, mas o fez para conhecer a família da moça. Disse que quando estava circulando pela vila, avistou Cris e foi pego pela polícia, oportunidade em que possuía drogas no bolso. Falou que trouxe o entorpecente de Pelotas/RS e todo ele era destinado ao consumo próprio. Alegou que não possui antecedentes por tráfico de drogas. Informou que, quanto ao uso da droga, “queima o que dá”, mas “queima na manha”. Referiu que tinha esquecido a droga na mochila quando saiu de Pelotas/RS, por isto brigou com a namorada quando esta encontrou o entorpecente, de modo que, após a discussão, colocou o entorpecente no bolso e foi caminhar, fechando uma pedra de crack em um cigarro, pedindo informação para um rapaz na rua, momento em que acredita que, pelo fato de a polícia conhecer o rapaz, abordou ambos, lhe encontrando com droga, mas não possuía dinheiro. Alegou que, pelo que “estava no papel”, o rapaz que foi abordado junto era Cristian. Relatou que, após sua abordagem, se dirigiam a Delegacia, momento em que falou aos brigadianos que era usuário de drogas, mas estes não acreditavam e disseram que era mais fácil que esse apontasse alguém como fornecedor e, em assim sendo, os ajudariam a ir embora. Alegou que os nomes que apontou eram só uma estratégia para liberação e que disse estes pois ouviu comentários na Delegacia. Afirmou que estava com 37 pedras de crack. Negou conhecer Cristian ou Ueliton Raniele antes da abordagem. Disse acreditar que o advogado que lhe acompanhou foi disponibilizado por sua companheira e pela mãe desta, só que até a chegada do profissional já havia prestado seu depoimento. Asseverou que associou rapazes que ouviu nomes para que fosse liberado, na medida em que não acreditariam que é usuário de drogas, segundo o policial Maiquer falou. Falou que ouviu os nomes dos policiais e achou melhor associar outras pessoas para poder ir embora, na medida em que não possuía antecedentes por tráfico, mas não conhece os demais réus. Esclareceu que os policiais indicaram os nomes de algumas pessoas e disseram que seria mais fácil caso apontasse estes como associados para o tráfico. Informou que os policiais estavam conversando sobre os demais réus quando lhe disseram “te associa a alguém que é mais fácil lhe disseram “te associa a alguém que é mais fácil pra ti ir embora”, por isto falou o nome dos demais acusados. Contou que a droga foi trazida da sua em Pelotas/RS.



    Veja-se, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato.



      A atitude suspeita foi definida, partir do relato do policial Maiquer, pelo fato de que o réu não era conhecido dos policiais e estava em suposto "ponto de tráfico de drogas".



    Importante ressaltar que as pessoas não envolvidas com as drogas e que não são agentes de segurança pública não fazem ideia de quais são esses pontos de tráfico de drogas, de modo que sempre estão sujeitos a buscas pessoais - o que demonstra um abuso do Estado.



      Ademais, a partir dessa descrição dada pelo policial, qualquer pessoa que não for conhecida pelos policiais e que estiver em suposto local conhecido como ponto de tráfico de drogas estará sujeita a buscas pessoais, estabelecendo uma espécie de "Estado Policial" nesses locais definidos pelos próprios agentes de segurança pública como "ponto conhecido de tráfico de drogas". Ressalte-se, assim, o absurdo e o grau de subjetividade que determinou a busca pessoal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente